Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717029-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CANISIO MALDANER EMBARGADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Libere-se em favor do autor, mediante transferência bancária, o valor incontroverso depositado no ID 29126205. Expeça-se ofício, observando-se os dados bancários informados na petição de ID 29700590. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator